Tribunal: TCU
Processo: 013.501/2008-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Itazil Fonseca Benício dos Santos em face do Acórdão 1.334/2022-TCU-Plenário que, em relação ao embargante, conheceu do recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 1.723/2016-TCU-Plenário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta etapa, cuidam de embargos de declaração opostos por Itazil Fonseca Benício dos Santos em face do Acórdão 1334/2022-TCU-Plenário , que, em relação ao embargante, conheceu do recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 1723/2016-TCU-Plenário , para, no mérito, negar-lhe provimento, e por Neuma de Fátima Costa de Farias, viúva do Sr. Israel Bessera de Farias, em face do Acórdão 1334/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Itazil Fonseca Benício dos Santos em face do Acórdão 1334/2022-TCU-Plenário , por adimplir os requisitos de admissibilidade tratados nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Neuma de Fátima Costa de Farias, viúva do Sr. Israel Bessera de Farias, por não observar os requisitos de admissão tratados nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do RITCU nem, de forma alternativa, recebê-los como arguição de questão de ordem pública; 9.3. notificar os embargantes da presente decisão.